Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706676-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REGIA CRISTINA LEAL CAMILO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por Regia Cristina Leal contra ato reputado ilegal Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Verifico que o presente mandado de segurança foi impetrado sem o recolhimento das custas processuais e não há requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. A impetrante não comprova pertencer ao quadro de servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que pode afastar a sua legitimidade ativa e a legitimidade passiva da suposta autoridade coatora, uma vez que a Lei n. 13.317/2016 englobou todos os servidores do Poder Judiciário Federal, não se restringindo a este Tribunal de Justiça. Acrescento que o possível reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade coatora implicará na incompetência deste Conselho Especial. A impetrante alega que busca a segurança preventivamente, porém consta que a autoridade coatora pagou o valor retroativo referente à Vantagem Pecuniária Individual (VPI) administrativamente, o que aparenta ser incompatível com o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo. Intime-se a impetrante para apresentar emenda à petição inicial a fim de: 1) recolher as custas processuais; 2) comprovar sua condição de servidora do quadro deste Tribunal de Justiça; 3) esclarecer qual é o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, diante do pagamento administrativo da Vantagem Pecuniária Individual (VPI) pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e art. 321 do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator